Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, a teor do art. 797, do CPC.
2. É cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.